Tribunal: TJMT
Processo: 1000698-59.2022.8.11.0026
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000698-59.2022.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA - CPF: 395.406.691-20 (APELANTE), POLYANA GONCALVES MACHADO - CPF: 042.399.181-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), JOSIELE ALVINA SCHEREDER DE SOUZA - CPF: 012.362.422-38 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS –

FATURA
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO

–
DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES JUDICIALMENTE
–

INTERRUPÇÃO
DOS SERVIÇOS ENERGÉTICOS POR
DÍVIDA
S
PRETÉRITA
S
–

ILEGALIDADE –
DEVER DE INDENIZAR
–

DANO MORAL –
OCORRÊNCIA
–

PRECEDENTES DO
TJ/MT
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que, na execução da sua atividade, por ação ou omissão, houver dado causa, bastando à vítima a comprovação do evento lesivo e do nexo causalidade entre este e a conduta do agente, nos termos do art. 14 do CDC
.

N
ão é lícito à concessionária
de serviços energéticos
interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito.

Havendo
corte de serviços essenciais, em decorrência de débitos pretéritos,
caracteriza-se
o dano moral
in
re

psa
.
(Precedentes TJ/MT)
.

O
Julgador, quando entender pela ocorrência de
arbitramento
de danos
morais indenizáveis,
deve
observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório,
tais como,
à situação econômica
dos litigantes

e
circunstâncias do caso concreto
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

(...)

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos não impugnados.

No mais, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma
esta
para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção a previsão constitucional contida nos
arts
. 5o, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias.

Relata a parte Reclamante que é titular da unidade consumidora no 6/9527-3, possuindo um pequeno imóvel localizado na área urbana, nesta urbe. Esclarece que vem recebendo faturas de valores exorbitantes que variam de R$ 548,15 (quinhentos e quarenta e oito reais e quinze centavos) a R$ 997,86 (novecentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos).

Afirma o requerente foi na empresa demandada e forneceram apenas as faturas anexas como devidas, provavelmente em razão da interrupção do pagamento.

Assim
, propôs a presente reclamação requerendo o cancelamento do débito e a condenação em danos morais.

Em contestação a Reclamada juntou documentação informando a irregularidade no medidor, entretanto, sem demonstrar que tal irregularidade é decorrente de interferência humana ou culpa/dolo do consumidor. (id107628393)
.
Da análise dos elementos coligidos aos autos, constata-se que a parte reclamante foi informada acerca da existência de anormalidade que provocou o faturamento inferior ao consumido, que teria sido apurado por meio
TOI – Termo de Ocorrência e Inspeção.

Desta feita, tendo em vista que aparte reclamante não possuía o dever de guarda do equipamento de medição, que se encontrava externamente à sua propriedade, bem como ante a ausência de comprovação de sua culpa quanto às irregularidades constatadas no medidor, é de rigor a procedência do pedido de declaração de inexigibilidade do débito cobrado.
C
om relação à indenização moral pleiteada pela parte autora, a simples cobrança de valores excessivos nas suas faturas de consumo não é capaz de ocasionar abalo psicológico, notadamente quando a requerida empregou diligências no sentido de justificar a cobrança dos valores no importe em que efetivamente cobrados.

Quando muito, no caso, ocorreu mero aborrecimento da parte reclamante, o qual, consoante entendimento assente na jurisprudência pátria, não é passível de compensação moral.

Quanto ao ponto, sobre o mero aborrecimento, conforme exarado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 844.736, é conceituado como: “Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
.
Portanto, não merece acolhida o pedido de indenização moral pleiteada.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a teor do que dispõe o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tão somente para o fim de DECLARAR a inexigibilidade das faturas objeto desta lide, cobradas a título de recuperação de consumo.

Caso tenha havido o adimplemento do débito nesta declarado inexigível, deverá
ser realizada a restituição em favor da parte reclamante, com os acréscimos legais (juros e correção monetária), de forma simples, em razão da ausência de prova da má-fé da reclamada.

Com relação ao pedido de indenização moral, ante a ausência de comprovação do abalo psicológico, julgo-o improcedente.

(...)

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da
ocorrência de danos morais indenizáveis
pelo corte de serviços essenciais em decorrência de dívidas pretéritas.

Defende o arbitramento de R$10.000,00 à título de danos morais.

Recurso
tempestivo e

isento do recolhimento de c
ustas
.
(
ID
. no

2
15838998
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
rebatendo,
no mérito, as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID. no
215839004
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JOAQUIM RIBEIRO DA SILVA

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1
.
Mérito

Da ocorrência de danos morais indenizáveis pelo corte de serviços essenciais em decorrência de dívidas pretéritas.

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
a consumidora, ora Apela
nte
, ajuizou
Ação Revisional De Cobrança Abusiva
c
om Pedido De Tutela Provisória
d
e Urgência
,
em face da concessionária de serviços energéticos
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, ora Apelada.

Afirma que, fora surpreendida com a cobrança de
faturas
com valores exorbitantes, à título de “Recuperação de Consumo”
referentes aos meses de
abril/2021 e maio/2022, no valor de R$ 548,15
e no valor de R$
997,86
(três mil noventa e três reais e vinte e seis centavos)
.

Aduz ainda, que no decorrer do processo, na data de 08/03/2023,
mesmo com tutela de urgência concedida pelo juízo a quo, fora surpreendida com o corte indevido
d
o serviço essencial.

Assevera, que o juiz sentenciante agiu com erro ao deixar de aplicar a condenação por danos morais, pois, embora tenha reconhecido a existência do ato ilícito, culminando com sentença declaratória de inexigibilidade dos débitos “sub judice”, afirmou na sentença vergastada que não houve abalo moral capaz de ensejar reparação por danos morais.

Por outro lado, a empresa ENERGISA S.A.,
afirma

que
o corte
dos serviços energéticos
não ocorreu em decorrência de débitos pretéritos.

Prossegue afirmando, que após intimação do juízo, procedeu de forma imediata com a religação dos serviços, razão pela qual, a recorrente não faz jus aos danos morais, deixando de comprovar existência de qualquer abalo à sua honra objetiva ou subjetiva.

Pois bem
.

Sabe-se que não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão, as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor descritos nos artigos 2o e 3o do aludido dispositivo
. Vejamos:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Aduz a parte Apelante,
que os fatos narrados
e suportados,
ultrapassaram
o mero aborrecimento
, de forma que, deve ser aplicado a
condenação a título de danos morais,
ante a suspensão dos serviços energéticos por débitos pretéritos.

Nesta senda, s
alienta-se que a concessionária/apelante se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Outrossim,
vigora no Direito Brasileiro, o entendimento de que, certas situações,
o dano é moral é
in
re

ipsa
, ou seja,
o dano é presumido, sendo desnecessária qualquer prova do prejuízo.
É o caso
da recusa em religação de serviços essenciais por existência de débitos pretéritos.

Logo, a empresa
A
pelante deve indenizar
a consumidora,
ante a
suspensão indevida e injustificada dos serviços essenciais da recorrente, em decorrência de débitos pretéritos
.

Nesse sentido é
a jurisprudência hodierna
deste Egrégio Tribunal de Justiça/MT, que
, alicerçado nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, vem reconhecendo o dano moral
in
re

psa
, em casos similares.

Senão, vejamos:

“
APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - LEGITIMIDADE - RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO INDEVIDA -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
- DANO MORAL CONFIGURADO –
AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.

Mostra-se lícita a cobrança a título de recuperação de consumo se observado o procedimento administrativo para apurar a irregularidade no medidor de energia, em atendimento à Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, e oportunizada ao consumidor a possibilidade de acompanhar e impugnar os atos da concessionária de energia.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in
re

ipsa
), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em
conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.
”

(N.U 1003293-37.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VEDAÇÃO DA SUSPENSÃO DO SERVIÇO EM RAZÃO DE DÉBITO PRETÉRITO – INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO E A CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não obstante o reconhecimento da licitude da recuperação de consumo, não cabe a interrupção do fornecimento de energia elétrica quando decorrente de débito pretérito, devendo a fornecedora de energia utilizar-se das medidas judiciais adequadas para exigir o pagamento pelo consumidor.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica nos casos de cobrança a título de recuperação de consumo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor somente é lícita pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude, desde que executado o corte em até 90 dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida. (REsp 1412433/RS).

A suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial.

Deve ser reduzido o valor da indenização decorrente de dano moral para atender os aspectos com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O termo inicial dos juros de mora, em caso de dano moral, deve incidir da
data da citação, ao passo que a correção monetária incide a partir da fixação definitiva do quantum indenizatório (Súmula 362/STJ)
.”

(N.U 1011074-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
Publicado
no DJE 27/05/2024)

Noutro giro,
em que pese
as alegações da empresa recorrida, que
o corte dos serviços, não foram em decorrência dos débitos “sub judice” relativos à recuperação de consumo, e, sim de débitos atuais, não restaram comprovados tais fatos.
Denota
-se
ainda,
que não houve, sequer
,
a devida indicação do mês de referência e o período de atraso, que supostamente ensejaram no corte.

Anoto ainda, que os documentos relativos à histórico de consumo, são anteriores ao apontado corte dos serviços, de forma que, a empresa recorrida não se desvencilhou, do ônus probatório que lhe cabia, conforme art
igo
373, II
do CPC:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Defende o arbitramento de R$10.000,00 à título de danos morais.

Com isso, comprovados
a falha na prestação de serviços
, em decorrência de corte indevido de
serviços essenciais,
faz-se necessário o
dever de indenizar,

de forma que,
passo ao exame doquantumindenizatório.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, tenho que
deve
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente
, estipulando à
quantia de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrida, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrente, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas
para o fim de
condenar a concessionária de serviços energéticos a
o pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% a.m., a partir do evento danoso e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada

Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na instância
singela
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024